Tribunal: TJDFT
Processo: 0016551-26.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016551-26.2013.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: EDMAR CARVALHO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Ocorre a preclusão temporal quando a parte não recorre de decisão que determina o levantamento de valores constritos. 3. Apelação não conhecida. Unânime. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Unânime. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, e 64, §1o, do CPC, sustentando que a ordem de levantamento da penhora foi deferida por juízo estranho ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, ato que prejudica o processo de soerguimento, lesa credores e atenta contra a legislação em vigor. Pugna, ademais, pelo afastamento da tese de preclusão, porquanto a qualificação de crédito perante o juízo que processa a recuperação judicial é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, e 64, §1o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) a decisão Id. 12140817, pág. 1, determinou a liberação do valor constrito em favor do Exequente, contra a qual a Executada não interpôs qualquer recurso (Id. 12140817, pág. 3). Verifica-se, portanto, que ocorreu a preclusão, pois a questão já foi apreciada pelo MM. Juiz a quo e por esta instância revisora, não tendo havido, no momento oportuno, o manejo do recurso cabível (Id. 12140817, pág. 3). Caberia à parte interessada interpor o recurso adequado (agravo de instrumento), nos moldes e prazo estabelecidos pelo regramento processual civil (artigos 1.015, parágrafo único, 1.016 e 1.003, § 5°, do CPC), o que não ocorreu (Id. 12140817, pág. 3), omissão que obsta o exame das teses aqui invocadas. Assim, acolho a preliminar de não conhecimento do recurso, ressalvando que deverá o juízo da recuperação judicial ser informado dos valores levantados nestes autos, a fim de extirpar a hipótese de enriquecimento ilícito do credor. Cumpre pontuar que discussões acerca de eventual prejuízo dos demais credores deverão ser apresentadas ao Juízo da Recuperação Judicial.” (ID 13386350 - Págs. 3 e 4). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520, e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030